Tribunal: TJMT
Processo: 0035564-46.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0035564-46.2014.8.11.0041 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADO: BERNARDO DE SOUZA CORREA FILHO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que não conheceu da apelação (Id. 25854468).
Assegura que a decisão incorreu em “erro material na contagem do prazo recursal”, uma vez que “o feito foi remetido à Procuradoria Geral de Estado em 26 de setembro de 2018, e nesta Procuradoria Geral do Estado recebido em 27 de setembro de 2018 (uma quinta-feira). De sorte que o prazo começou a contar dia 28 de setembro de 2018.”.
Assevera que “o recurso de apelação protocolado dia 13 de novembro é tempestivo, porque protocolado dentro do prazo de até 30 (trinta) dias úteis, CPC, art. 1003, § 5o, combinado com art. 183, § 1o, que faz previsão de prazo em dobro ‘para todas as suas manifestações processuais’.”.
Requer seja sanado “o erro na contagem do prazo recursal apontado por meio da análise e enfrentamento das razões acima expostas, a fim de afastar o argumento de preclusão consumativa, tendo em vista que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, dia 13 de novembro de 2018, e deve ser conhecido, julgado e provido em sua integralidade.”.
Contrarrazões (Id. 29889951).
É o relatório.
Nada obstante a alegação de que a decisão incorreu em erro material na contagem do prazo recursal, é certo que o prazo para interposição do recurso de apelação conta-se da ciência inequívoca do apelante, no caso, ocorrida em 26 de setembro de 2018, quarta-feira, quando efetuada carga dos autos para a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 6244738):
O Código de Processo Civil estabelece que “salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.” (artigo 231, VIII).
A apelação foi protocolada no dia 13 de novembro de 2018, terça-feira (Id. 6244739); logo, o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que interposto além do prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
Anoto que, ainda que se considere como início da contagem do prazo o dia 27 de setembro de 2018, o recurso é intempestivo.
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator